Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INVENTÁRIO NEGATIVO.
1. No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros individualmente.
2. Como a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio e a Escritura Pública de Inventário Negativo indica incapacidade financeira suficiente para tanto, o agravante, à vista do que se tem, faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.